Tribunal: TJDFT
Processo: 0723341-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723341-76.2022.8.07.0000 Agravante(s Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Ricardo Ferreira D Oliveira Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil SA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 128665654 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, processo n. 0708983-06.2022.8.07.0001, movido por Ricardo Ferreira D Oliveira contra o agravante, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 118680714 - Pág. 211) alegando, em síntese, a) a necessidade de liquidação pelo procedimento comum; b) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor; c) que os juros de mora devem incidir conforme disciplina o ar. 1o da Lei 9.494/97; d) que os juros de mora devem incidir a partir da citação no cumprimento de sentença, ou, alternativamente, a partir da citação na ação civil pública originária; e) a inaplicabilidade dos juros remuneratórios; f) ausência de obrigação de guarda de documentos e dificuldade de obtenção em razão da crise gerada pelo Covid. Impugnou, ainda, a gratuidade de justiça deferida ao exequente. O exequente manifestou-se no ID 121806388. É o relatório. Decido. Em relação à impugnação à gratuidade de justiça, o exequente promoveu o recolhimento das custas, não sendo deferido o benefício (ID 124951651). Em relação à necessidade de prévia liquidação, o caso dos autos demanda meros cálculos aritméticos, razão pela qual não há necessidade de liquidar o julgado, bastando que o réu exiba os documentos necessários para viabilizar os cálculos, nos termos do art. 509, § 2o do CPC. Em relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o executado argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é anterior a vigência do diploma legal, que por isso não pode ser aplicado. Ocorre que a obrigação do executado de apresentar os documentos necessários decorre da própria lei, independentemente da incidência da norma consumerista. Ademais, no caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença coletiva, sendo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de aplicabilidade do CDC em relação a crédito rural obtido por agricultor, pessoa física, quando comprovada a hipossuficiência da parte. Em relação à necessidade de realização de perícia contábil, o título executivo definiu todos os critérios para realização dos cálculos, nos seguintes termos: "Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002." Nesse sentido, por ora, não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que as partes sequer apresentaram os cálculos dos valores que entendem devidos. Em relação aos juros de mora, a disciplina do art. 1o da Lei 9.494/97 incide apenas nas condenações impostas à Fazenda Pública, hipótese distinta da dos autos. Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, ao contrário do alegado pelo executado, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação jurisprudencial e deixou assentado que o dies a quo da incidência dos juros de mora na execução individual de sentença coletiva versando sobre direito individual homogêneo coincide com a citação na ação principal. Em relação à aplicação equitativa dos honorários advocatícios, ao executado para observar que a ação civil pública já fixou honorários em relação à fase de conhecimento, sendo que os honorários deste cumprimento de sentença observarão a previsão do art. 523 do CPC. Ademais, o executado, em que pese alegar excesso na execução, não apresentou planilha dos valores que entende cabíveis, tampouco garantiu o juízo, arcando com o ônus correspondente. Em relação à exibição dos documentos, o executado, instituição bancária, possui obrigação de guarda dos documentos, uma vez que a questão estava sendo debatida em sede de ação civil publica. Não há que se falar, assim, em expiração do prazo para o armazenamento de tais documentos. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Às partes para apresentarem os cálculos que entendem devidos, observando os parâmetros desta decisão, em cinco dias, sob pena de preclusão. O agravante inicia suas razões recursais (Id 37303204) com a alegação de que presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz necessidade de prévia liquidação, uma vez que a condenação genérica proferida na ação coletiva não identifica cada mutuário, tampouco o valor devido. Entende que deve ser provado fato novo, sobretudo pelas peculiaridades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo. Menciona entendimento da Segunda Seção do STJ, proferida nos Embargos de Divergência em REsp 1.705.018/DF, segundo o qual é imprescindível a prévia liquidação da sentença oriunda da ação civil pública que condena o banco ao pagamento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, pelo procedimento comum, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa ao executado. Sustenta indispensável a realização de perícia contábil para averiguação dos fatos alegados pela parte recorrida. Alega que, pela análise da prova documental, não é possível aferir se os recursos liberados foram efetivamente provenientes de carteira de poupança ou se há causas de redução do diferencial do Plano Collor. Assevera transcorrido o prazo decadencial de vinte anos para o dever de guarda de documentos pela instituição financeira, de modo que a ela não poderia ter sido imposta a obrigação de exibição de documentos. Aponta outras questões a serem analisadas, quais sejam: “(i) se houve a incidência de IPC de 84,32%, o que comprovaria que os recursos eram oriundos de caderneta de poupança; (ii) se houve lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária por força da norma do art. 6o da Lei 8.088/90; (iii) se o diferencial foi apartado em conta contábil própria; (iv) a existência de PROAGRO; (v) a existência de valores incluídos na Securitização, PESA (Programa Especial de Saneamento de Ativos); cessão à união, inscrição em dívida ativa da União; outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas”. Ressalta o excesso de execução verificado mediante simples análise do cálculo que incluiu juros remuneratórios não fixados na sentença coletiva. Aduz eminentemente indenizatória a natureza da devolução pleiteada rechaçando a pretensão de juros remuneratórios. Indica constar na decisão proferida na ação coletiva a correção monetária das quantias eventualmente devidas pelos índices aplicáveis aos débitos da Justiça Federal IPCA/IBGE. Quanto aos juros de mora, destaca ter sido condenado ao pagamento da obrigação principal e acessória solidariamente com a União e Bacen, motivo pelo qual pleiteia a extensão ao presente caso da previsão de pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda pública, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97. Salienta que os juros de mora foram calculados a partir da citação na ação civil pública, ao passo que deveriam ter sido calculados a partir da citação no cumprimento de sentença. Pede a cassação da decisão agravada, a fim de que seja determinada a liquidação da sentença coletiva. No mérito, partindo da premissa de que o ônus da juntada dos extratos e dos contratos é do mutuário e de que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o agravante requer a reforma da decisão, para que seja determinada a realização de perícia técnica contábil, bem assim seja reconhecido o excesso de execução. Preparo recolhido (Ids 37303206 e 37303207). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho como evidenciados tais requisitos notadamente no que concerne à plausibilidade do direito a respeito da liquidação individual arguida. 1. Da liquidação individual da sentença coletiva De fato, quanto à tese recursal atinente à liquidação individual da sentença coletiva, vislumbro a probabilidade de provimento parcial ao agravo de instrumento. Conforme relatado, de um lado, o juízo de origem rejeitou a alegação de necessidade de prévia liquidação, considerando que o caso dos autos demanda meros cálculos aritméticos, razão pela qual consignou o bastante que o réu exiba os documentos necessários para viabilizar os cálculos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, in verbis: “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. De outro lado, a instituição financeira executada reclama a prévia liquidação pelo procedimento comum, haja vista a necessidade de prova de fato novo, notadamente relativas à devolução e à comprovação da efetiva quitação do mútuo, bem assim reputa indispensável a realização de perícia contábil para averiguação dos fatos alegados pelo agravado. Aduz que, a partir da análise de prova documental, não é possível aferir se os recursos liberados foram efetivamente provenientes de carteira de poupança ou se há causas de redução do diferencial do Plano Collor. Todavia, em casos similares, perfilho o entendimento segundo o qual sobressai imprescindível a liquidação da sentença coletiva, não pelo procedimento comum, como defende o agravante, mas por arbitramento. O art. 509, caput e inc. I, do CPC prevê, em caso de condenação ilíquida determinada pela sentença, o processamento da liquidação a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; (...) Ainda, o art. 510 do CPC estabelece que “na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. Delineados esses contornos, a sentença exarada na ação coletiva julgou procedente o pedido para condenar o Banco do Brasil S.A. a reduzir, nos contratos de financiamento agrícola e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, celebrados antes de abril de 1990, o índice de correção monetária de 84,32% para 41,28%, proceder ao recálculo dos débitos consoante a determinação exarada e a devolver diferença a maior recebida na quitação de dívida por mutuário, com acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação. O e. Tribunal Regional Federal a 1a Região a reformou para julgar improcedente do pedido, mas o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.319.232/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, deu provimento ao recurso, para restabelecer a condenação determinada na sentença, com observação de que os juros moratórios de 0,5% ao mês seriam aplicados até a entrada em vigor do Código Civil, quando passariam a ser de 1% ao mês. Neste passo, incumbia ao agravante, como executado, demonstrar, concretamente, em que consistiria o acontecimento superveniente com reflexo na obrigação estabelecida no título executivo judicial para aferir se realmente houve modificação no conteúdo da prestação. Não o fez, todavia. Como credor do mútuo, tem o dever de preservar as informações relacionadas ao contrato e sua quitação e deve disponibilizá-las para esclarecer ou comprovar fatos concernentes ao negócio, que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, como falta de pagamento dos mútuos, compensação, novação ou cessão de crédito. Nesse diapasão, sobressai inclusive despicienda a discussão a respeito da aplicabilidade das regras consumeristas para fins de distribuição do ônus da carga probatória. Friso depender o cumprimento individual da sentença coletiva de prévia liquidação. Nessa esteira, eventual controvérsia sobre o valor devido ao agravado pode até motivar a determinação da perícia contábil para aferição do montante devido. Por isso, a decisão agravada consignou, no particular, que “por ora, não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que as partes sequer apresentaram os cálculos dos valores que entendem devidos” (grifo nosso). Já questões meritórias, tais como prova do pagamento dos mútuos pelo agravado/requerente, abatimento determinado por leis supervenientes e cessão de crédito para a União não constituem fatos supervenientes para alterar o procedimento da liquidação individual da sentença coletiva, que, como já salientado, se processa pelo arbitramento nos termos do art. 510 do CPC. Tais fatos, se ocorridos, podem ser demonstrados por meio de elementos de informação e constituírem prova documental a serem considerados em eventual perícia contábil após oportunizada a exibição dos documentos concernentes ao negócio antes produção da prova técnica. Enfim, os parâmetros adequadamente especificados no bojo do julgado na Ação Civil Pública, processo 94.00.08514-1/DF, consistentes nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até 11/1/2003, e de 1% ao mês, a partir de então são suficientes para a apuração do valor devido. Desse modo, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido estão balizados na sentença exarada na ação civil pública – que se sujeita a cumprimento individual –, a qual fixa os parâmetros de cumprimento da obrigação, o que inviabiliza o reconhecimento de ser necessária a comprovação de supostos fatos novos que, a par de não terem sido especificados, nenhuma correlação guardam com a formação do título judicial. A propósito, confiram-se arestos deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ESCOLHA DO CREDOR. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A responsabilidade solidária permite que o credor exija a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). Precedentes do TJDFT. 2. Descabida a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum quando o título judicial formado na ação civil pública estabeleceu os elementos suficientes à exata apuração do valor devido. 3. O prequestionamento fica atendido nas razões de decidir do voto, à medida que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1420467, 07360420620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INDEVIDO. LIQUIDAÇÃO POR ARBIRTRAMENTO. DEVIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. Nos termos do art. 275 do Código Civil, "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 3. "O instituto do chamamento ao processo tem aplicação restrita ao processo de conhecimento, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação, cobrar dos demais coobrigados". Assim, "uma vez que o agrava(da) já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo". (Acórdão 1346088, 07056005720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Nos termos do art. 509, I, do CPC, "Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Sendo certo que nesse procedimento o "juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial" (Art. 510, CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1418795, 07050442120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. Tratando-se de litisconsórcio facultativo, o cumprimento de sentença pode ser manejado em face unicamente de uma das partes, em conformidade com o disposto no artigo 275, do Código Civil. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com a fase de liquidação de sentença. Nos termos da Súmula 508, do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Não tendo o agravante comprovado a necessidade de apuração de fatos novos e em se tratando de condenação ilíquida exigindo a realização de perícia contábil, deve-se adotar a liquidação por arbitramento. (Acórdão 1391090, 07298939120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Viável, portanto, a reforma pretendida da decisão agravada apenas para adotar o procedimento de liquidação individual provisória de sentença coletiva, não pelo procedimento comum, mas por arbitramento, à míngua de demonstração da existência de fato novo para ser apurado mediante processo de conhecimento em contraditório. 2. Do excesso de execução Nada a prover sobre o excesso de execução alegado no que concerne aos juros remuneratórios e ao índice de atualização monetária, seja por falta de interesse recursal seja por vedação à supressão de instância. Isso porque não houve apresentação de cálculo incluindo os referidos encargos para fins de correlação com o teor da decisão exequenda proferida na ação coletiva, tampouco disso tratou a decisão agravada, no particular. No mais, tendo em vista a rejeição expressa na decisão agravada, passo a analisar a tese segundo a qual os juros de mora devem observar o regramento especial aplicável à Fazenda pública, nos termos da norma do art. 1o-F da Lei 9.494/97. No ponto, o agravante defende a incidência do dispositivo, uma vez que a condenação ao pagamento da obrigação principal e acessória foi estipulada solidariamente com a União e Bacen. Sem razão. O art. 1o-F da Lei 9.494/97 que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança se aplica exclusivamente às condenações impostas à Fazenda Pública. É sabido que o conceito de Fazenda Pública compreende apenas entidades com personalidade de direito público, excluindo-se empresas públicas e sociedades de economia mista sujeitas ao regime geral das pessoas jurídicas de direito privado. Destarte, não encontra respaldo legal a exegese defendida para fins de estender o regramento à sociedade de economia mista agravante, simplesmente porque a agravante não se enquadra no conceito de Fazenda Pública. E a solidariedade da condenação também imposta à Fazenda Pública, em princípio, não altera a referida compreensão. Aliás, nos embargos de divergência opostos no REsp 1.319.232/DF, atinente ao julgado exequendo, restou consignado pela Corte Superior que “à luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97” (EREsp n. 1.319.232/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/10/2019, DJe de 30/10/2019) (grifo nosso). Na ocasião do julgamento, nenhuma determinação houve a respeito da extensão do regramento ora pretendida em favor do agravante, embora pudesse a instituição financeira ter arguido a tese oportunamente, assim como o fez o BACEN, conforme se extrai do provimento jurisdicional colacionado. Prosseguindo, a decisão agravada fixou o termo inicial da incidência dos juros de mora como sendo a data da citação na ação civil pública. Por sua vez, o agravante aponta como termo inicial dos juros de mora a sua citação na liquidação de sentença sob o argumento de que a parte agravada não fez parte do polo ativo na Ação Civil Pública 94.0008514-1, de modo que se mostra impossível caracterizar a mora do ora agravante quando ao pagamento pleiteado naquela época. Sem razão, contudo. O art. 405 do CC preconiza se contarem “os juros de mora desde a citação inicial”. A ação coletiva de que resultou o título executivo judicial condenatório no pagamento da diferença cobrada a mais em correção monetária com base em índice inflacionário superior ao devido em março de 1990 foi proposta na vigência do CPC/1973, cujo art. 219, caput, estabelecia constituir em mora o devedor a citação válida. Essa regra está reproduzida no art. 240, caput, do CPC/2015: Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Constata-se ser a citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor, no caso o agravante. Não se diga ser apenas com a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura a efetiva constituição em mora do devedor, porque antes, na demanda coletiva, o legitimado para a promover seria terceiro, que não poderia constituir em mora o devedor no tocante ao credor que, individualmente, promove a execução. Interessa notar que o terceiro legitimado para promover a ação coletiva atua por meio de substituição processual, nítida legitimação extraordinária, conferida pela lei para viabilizar a propositura de demandas de interesse da coletividade, consoante previsão do art. 18 do CPC. A atuação desse legitimado confere benefício ao autor do cumprimento individual do pronunciamento coletivo, porque o exercício da faculdade processual encontra lastro na substituição processual da parte. Não se diga ser impossível ao devedor adimplir espontaneamente a obrigação antes da sentença coletiva reconhecedora da prestação e da promoção do cumprimento individual como condição para satisfazê-la, porque o devedor teria facilmente meios à sua disposição para conclamar os possíveis credores a comparecer com a finalidade de recebimento de seus créditos. Ademais, o dever de ressarcir decorre da existência de prévia relação jurídico-negocial entre as partes contraentes, agora litigantes. A sentença coletiva mostra-se genérica, nesse sentido, apenas em relação a quem se deve pagar, porque deverá o pretendente demonstrar a titularidade do direito reconhecido. Acrescente-se haver o c. STJ, em julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, decidido pela contagem dos juros moratórios desde a citação no processo coletivo de conhecimento, conforme se observa das transcrições a seguir realizadas: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros demora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) Ainda, quanto ao ponto, a decisão objurgada foi proferida com observância da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1370899/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 685), segundo o qual "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." Sobre o tema, no mesmo sentido, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. NATUREZA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). AVIAMENTO DO EXECUTIVO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS LITISCONSORTES. LEGITIMIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FORO DIVERSO. AVIAMENTO NO FORO DESTA CAPITAL FEDERAL. AUTOR RESIDENTE EM ESTADO DIVERSO. CONCERTO REALIZADO EM UNIDADE DIVERSA DA FEDERAÇÃO. LOCAL DA SEDE DO RÉU. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 53, III, "A"). OPÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. ÔNUS DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS. IMPUTAÇÃO AO EXECUTADO. EFEITO INERENTE À SUCUMBÊNCIA HAVIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. VINCULATIVIDADE AO PRECEDENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades agrícolas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de empréstimo traduzido em cédula rural pignoratícia que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades rurais, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil. 7. Estando a execução individual que é promovida pelo mutuário volvida ao ressarcimento dos valores que desembolsara a maior em favor da instituição financeira fomentadora do mútuo, conquanto aparelhada por título executivo emanado de ação coletiva, descerra relação jurídica de natureza pessoal, enquadrando-se no preceituado no artigo 53, inciso III, "a", do estatuto processual, ensejando a certeza de que a competência para processá-la e julgá-la é do foro do local em que está sediada a instituição financeira demandada, que, sob a gradação estabelecida, precede o foro em que se acha sediada a agência ou sucursal na qual fora celebrado o contrato (alínea "b"), devendo ser prestigiada a opção do exequente. 8. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, mas simples contornos pertinentes ao negócio, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510). 9. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais( CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação. 10. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (NCPC, art. 240 e CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/1973 (REsp 1.370.899/SP). (....) Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1369261, 07199253720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021 – grifo nosso) Por esse motivo, a citação válida na ação coletiva constitui em mora o devedor, o que não ocorre apenas com a propositura da liquidação ou cumprimento individual de sentença. Diante das considerações feitas, reconheço a possibilidade de o recurso ser provido parcialmente quanto ao estabelecimento da liquidação de sentença pelo rito do arbitramento. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, vislumbrar a existência de perigo de dano pelo prosseguimento da demanda ao arrepio da concessão de oportunidade para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, bem assim para a nomeação de perito se o caso. A observância do devido processo legal, no caso, constitui fundamento idôneo para reconhecer perigo de dano irreparável. Verifico, portanto, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. À vista do acima exposto, ADMITO o processamento do agravo de instrumento e DEFIRO o efeito suspensivo ativo apenas para que seja instaurada no juízo de origem a liquidação individual da sentença coletiva por arbitramento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora